Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008006-64.2021.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por Ana Margarida da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco ItauCard S.A., deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da inadimplência.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não lhe pertence a assinatura constante do aviso de recebimento juntado à inicial.
Pugna pela reforma da decisão, sustentando que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora a justificar a concessão da liminar de busca e apreensão. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Embora a agravante repute fraudulenta a assinatura constante do aviso de recebimento apresentado pelo banco para os fins de constituição em mora, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de reconhecer a validade da notificação, quando expedida para o endereço constante no contrato.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada a agravante satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, nos termos da Súmula 72, do STJ, mormente expedida no endereço do contrato, não havendo mácula na decisão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator